Tribunal: TJSP
Processo: 1001137-65.2020.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração. Existência de omissão.
Existência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Omissão caracterizada.

Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001137-65.2020.8.26.0077/50001 - Comarca de Birigüi
Registro: 2020.0001000335
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1001137-65.2020.8.26.0077/50001, da Comarca de
Birigüi, em que é embargante MARIA DIVINA DE SOUSA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001137-65.2020.8.26.0077/50001 - Comarca de Birigüi
Voto no 25.949
Embargos de Declaração no 1001137-65.2020.8.26.0077/50001
Comarca de Birigui / 2a Vara Cível
Juiz(a): Lucas Gajardoni Fernandes
Embargante(s): Maria Divina de Sousa
Embargado(a)(s): Banco Mercantil do Brasil S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
Existência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Omissão caracterizada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/5 - incidente)
opostos ao v. acórdão de fls. 160/165, que deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargante.
A embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso, pois
foi declarada a inexistência da relação jurídica, no entanto, não foi
especificado a data de início dos juros moratórios, que deve ser da data do
evento danoso. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a propalada
contradição/omissão.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos merecem acolhida.
Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, à
míngua de vínculo jurídico entre as partes, o montante da reparação deve
ser acrescido de juros moratórios de um por cento ao mês, desde a data do
evento danoso, conforme Súmula 54 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
3. Em face do exposto, acolhem-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.